Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707427-83.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA RECORRIDOS: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O não cumprimento, ou atendimento insatisfatório da determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida. Apelação Cível desprovida. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 325, 326 e 327, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de cumulação do pedido de reintegração de posse com o pedido alternativo de fixação de indenização por danos materiais e morais em virtude da desapropriação indireta que ocorreu no local, por não serem conflituosos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 325, 326 e 327, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é certo que o Código de Processo Civil autoriza a cumulação de pedidos somente quando os pleitos forem compatíveis entre si (art. 327, § 1o, I, do CPC), o que não ocorre no caso concreto, em que se verifica a incompatibilidade entre o pedido de reintegração de posse e o pleito de indenização por desapropriação indireta. (...) Saliente-se que, a despeito de haver indícios de que o caráter da área reclamada pelo Autor é privado, como demonstra a transcrição de ID Num. 25592243 - Págs. 24/26 e o documento de ID Num. 25592243 - Págs. 27/28, emitido pela TERRACAP em 29/10/2002, que atesta que “os herdeiros de Manoel Rufino de Souza e sucessores deles foram expropriados, com exceção da parte que coube a Eliziário Rufino de Souza, de acordo com a transcrição no 1.147 (19,635 alqueires) do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia – GO”, a qual foi herdada por sua genitora, a Sra Cândida Marcelino de Queiroz, após o falecimento de Eliziário sem deixar filhos, não se tendo notícias de desapropriação posterior, o que ensejaria, dentre outros requisitos, a indenização pleiteada pelo Autor, em tese, como mencionado na própria sentença proferida nos autos da Ação Popular supramencionada, em que se admite a existência de áreas particulares dentro da poligonal destinada à criação do Parque Ecológico das Copaíbas, é certo que os referidos pedidos são incompatíveis entre si, não se admitindo sua cumulação na mesma ação (art. 327, § 1o, I, do CPC)” (ID 29909464). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025